Tribunal: TCU
Processo: 014.432/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16763/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações proferidas nos subitens 1.7.1 e 1.7.3 do Acórdão 1895/2018-TCU-Primeira Câmara , fazer as seguintes determinações e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.432/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Maricleide Izidro da Silva (XXX.881.704-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra - PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: Moizaniel Vitorio da Silva (11.435/OAB-PB) e outros, representando Humberto dos Santos; José Leonardo de Souza Lima Júnior (16.682/OAB-PB), representando Maricleide Izidro da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), informando-lhe sobre necessidade de continuar adotando as providências necessárias à fiscalização da obra relacionada ao Termo de Compromisso PAC-2 4884/2013, celebrado com o Município de Algodão de Jandaíra/PB, prevendo-se inclusive a instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 4o da IN TCU 71/2012, caso, no decorrer da fiscalização, esgotadas as medidas administrativas, ainda reste caracterizado débito superior ao limite previsto no art. 6o, inciso I, da IN TCU 71/2012, salientando que, nesse caso, após a devida apuração, o processo deverá ser encaminhado ao TCU, no prazo de 180 dias, nos termos do art. 4o, § 1o, combinado com o art. 11, da mesma instrução normativa; 1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Município de Algodão de Jandaíra/PB.